Tribunal: TJES
Processo: 5001942-02.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001942-02.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: JANCARLOS NEVES BOELONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001942-02.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JANCARLOS NEVES BOELONI

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE:
DR.ª
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. CASSAÇÃO DE CNH. ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DO AUTOR AO RESTABELECIMENTO DA HABILITAÇÃO, CONSIDERANDO A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC.
PSDD FINALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.071/2020.
RESOLUÇÃO Nº 844/2021 DO CONTRAN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença que, em sede de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por JANCARLOS NEVES BOELONI, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o arquivamento do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-QNHZ, com o consequente restabelecimento da CNH do autor.

Na inicial, o recorrido alegou que foi surpreendido com a cassação de sua CNH, com base em infração registrada sob o AIT T197151287, ocorrida em 29/10/2019. Sustentou que jamais foi notificado da penalidade de suspensão que ensejou a cassação, apontando vícios nas notificações relativas à segunda e à terceira fases do procedimento administrativo (penalidade e bloqueio), que teriam sido devolvidas pelos Correios. Defendeu, com base em jurisprudência e na Resolução CONTRAN nº 182/2005, que a ausência de notificação válida comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o procedimento.

Na sentença, o juízo de origem, embora tenha reconhecido a validade do auto de infração e do processo administrativo como um todo, entendeu que o autor deveria ser equiparado a motorista profissional nos termos do art. 261, §5º, do CTB, o que alteraria a regra de pontuação para fins de suspensão. Considerando que não se comprovou a superação do limite de 40 pontos no período de 12 meses, o juízo determinou o arquivamento do processo administrativo nº 2022-QNHZ e o restabelecimento do direito de dirigir.

O DETRAN/ES interpôs recurso sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento extra petita, uma vez que a tese da equiparação a motorista profissional e a verificação de pontuação da CNH não foram objeto da causa de pedir. Argumenta que a discussão proposta cingia-se à ausência de notificação válida no procedimento de suspensão, o que não foi reconhecido pelo juízo. Assim, entende que houve violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), requerendo a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, por sua vez, reafirma a nulidade do processo administrativo por vício de notificação, apontando que não foi cientificado em duas das três fases exigidas para validade do procedimento. Requer o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

No mérito, assiste razão ao recorrente.

A controvérsia delimitada na inicial diz respeito exclusivamente à alegada nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir,
por ausência de notificação válida
em duas etapas do procedimento (penalidade e bloqueio), circunstância que, segundo o autor, inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que a sentença a quo, ao acolher parcialmente o pedido, reconheceu o direito ao restabelecimento da CNH com fundamento distinto do pedido inicial, ou seja, na aplicação do §5º do art. 261 do CTB, que prevê critério diferenciado de pontuação para motoristas que exercem atividade remunerada ao veículo. Contudo, tal fundamento não foi objeto de postulação, tampouco integra a causa de pedir deduzida na exordial. Em vista disso, o recorrente alega que o julgamento foi extra petita.

Todavia, entendo que o julgamento não foi extra petita, dado que embora tenha se utilizado de fundamento diverso ao argumentado na inicial,
o julgamento está dentro dos limites do pedido
. Por outro lado, vislumbro que não foi observado o disposto no art. 10 do CPC, uma vez que não foi oportunizado ao requerido, ora recorrente, o prazo para se manifestar sobre o fundamento adotado, o que viola o princípio da não surpresa.

Não obstante, deixo de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para propiciar a defesa do recorrente aos fundamentos adotados em sentença, por vislumbrar a possibilidade de reforma do mérito do julgamento.

A sentença a quo equiparou o recorrido a motorista profissional, e entendeu que como este não cometeu infrações aptas a superar o limite de 40 pontos no prazo de 12 meses, o processo de Suspensão do Direito de Dirigir deveria ser arquivado, aplicando o art. 261, §5º do CTB.

Ocorre que o referido artigo foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro por meio da Lei nº 14.071/2020, que só entrou em vigor em 12/04/2021, momento posterior ao término e aplicação da penalidade do PSDD objeto destes autos, dado que a aplicação da penalidade de suspensão iniciou-se em 07/10/2019, com término previsto da penalidade em 01/10/2020.

Ademais, a fim de regulamentar a incidência da referida lei, o CONTRAN fez a Resolução nº 844 de 09/04/2021, que em seu art. 3º, inciso III, §§2º e 3º, dispõe:

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 3º A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I." (NR)

Portanto, nessa ambiência, não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica, posto que a Resolução supracitada é clara ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.071/2020.

Outrossim, a análise dos autos revela que, apesar das alegações do autor quanto à ausência de notificação válida, houve tentativa de cientificação via postal, com retorno de correspondências por ausência do destinatário (em três tentativas cada). Nessas hipóteses, a jurisprudência tem admitido a expedição de edital, conforme previsão normativa (Res. CONTRAN nº 182/2005, art. 10, §3º), e a presunção de validade do ato administrativo não foi elidida de forma suficiente no presente caso.

Ademais, verifica-se que o autor possuía um histórico expressivo de 20 infrações no período que antecedeu a penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, constando em seu prontuário diversas autuações por condutas como avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, ultrapassagem irregular, transporte de carga excedente em veículos de passageiros, direção com CNH vencida, dentre outras. Essas reincidências, inclusive de natureza gravíssima, demonstram que o recorrido não apenas estava em situação de habitual desrespeito às normas de trânsito, como também deveria ter ciência da iminência da penalidade imposta, o que enfraquece significativamente sua alegação de desconhecimento do procedimento administrativo. A sucessão de infrações, em conjunto com os registros de tentativas de notificação válidas, afasta a tese de vício insanável no processo administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso inominado para
REFORMAR A SENTENÇA e JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)